Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil (art. 915 do CPC). Considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça (art. 231, inciso II, do CPC), devendo ser excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento (art. 224 do CPC).
2. No caso concreto, o mandado de intimação do embargante/executado foi juntado no dia 24/01/2020 (Segunda-feira) (ID 54325859 dos autos originais), portanto, excluindo este dia, começa-se a contar o prazo do primeiro dia útil subsequente, que ocorreu em 27/01/2020 (segunda-feira), logo, o prazo de quinze dias uteis terminou em 14/02/2020 (sexta-feira). Considerando que os embargos à execução foram protocolizados no dia 14/02/2020 (ID 56641097 dos autos originais), afasta-se a tese de intempestivamente, conforme acertadamente avaliado pelo d. Juízo a quo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.